Tribunal: TJMT
Processo: 1004748-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004748-75.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[GELCIONE CARLOS DA SILVA FERREIRA - CPF: 060.682.321-23 (ADVOGADO), GELCIONE CARLOS DA SILVA FERREIRA - CPF: 060.682.321-23 (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 008.237.543-75 (PACIENTE), FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS - CPF: 008.237.543-75 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), L. G. D. M. - CPF: 077.471.901-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/06). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1.
NEGATIVA DE AUTORIA.
IMERSÃO FÁTICO-PROBATORIA. EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DO DEBATE NA VIA ELEITA 2.
FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO.
PRISÃO DECRETADA A BEM DE ORDEM PÚBLICA.
IMPRESCINDÍVEL A GARANTIA DA SEGURANÇA FÍSICA E EMOCIONAL DA VÍTIMA. 3.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓS INSUFICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 4.

DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E INOCÊNCIA.
INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL. 5.
MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS.
INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
6
.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR.
PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRESENÇA NÃO COMPROVADA.

ORDEM
DENEGADA EM SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução penal, o
habeas corpus
não comporta normalmente a análise da tese de negativa de autoria, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito

1.2 O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público – titular da opinião delitiva sobre os fatos investigados – e o seu recebimento pelo juiz da causa, ratificam a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

2. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal.

3. Apesar de significativas, residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a custódia provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema. Inteligência do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

4. A prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade das prisões e nem mesmo a presunção da inocência pois para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena.

5. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social e obstar a repetição de ilícitos. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP.

6. O fato de o paciente ser genitor de criança com idade menor de 12 anos não autoriza, por si só, a sua colocação em liberdade, sobretudo quando não demonstrada a imprescindibilidade do pai aos cuidados das filhas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado

em favor de

Francisco das Chagas dos
Santos
,
contra
suposto ato coator atribuído ao
MM. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT,
por
converter
a prisão em flagrante do paciente
em prisão preventiva
nos autos no 100375-35.2023.8.11.002, pela suposta prática do crime de
Descumprimento de Medida Protetiva
(art. 24-A da Lei 11.340/06).

Em síntese, a defesa sustenta
1)

inexistência de prova de autoria,
bem como
2)
a ausência de
fundamento da prisão preventiva e dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP.
Além disso,
aduz
3)
a violação do
princípio da homogeneidade,
visto que o crime previsto no art. 24-A da lei 11.340/06 prevê pena de detenção, bem como que
o paciente é
4) primário,
tem boa conduta social, além de ter
5)

duas filhas menores
que necessitam de sua assistência material e afetiva.
Por fim,
6)
sustenta a necessidade de observância do
princípio da presunção de inocência.

Com arrimo nessas assertivas e invocando o caráter subsidiário da prisão preventiva, postulou o impetrante a
concessão liminar da ordem
,

a fim de que fosse
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente, com a subsequente expedição do
alvará de soltura
ou
aplicação de medida cautelar.
(Id. 159335186).

Anexou-se documentos (Id. 161047471 a Id. 161047176).

A liminar foi
indeferida
(Id. 161290190).

Solicitadas, as informações foram prestadas pela autoridade indigita coatora.

(Id. 161558172)

A d. PGJ, é pela
denegação
da ordem, em parecer assim sintetizado (Id. 153913674):

“
Habeas Corpus
- Descumprimento de medidas protetivas de urgência [art. 24-A da Lei no 11.340/2006] - prisão em flagrante convertida em preventiva - inconformismo - 1. Negativa de autoria - asserção que versa sobre o mérito da ação penal - matéria que demanda análise profunda e valorativa da prova, o que é vedado na estreita via do writ - 2. Pretendida revogação da medida constritiva – sustentada ausência de fundamentação e inexistência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar - insubsistência – garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta - paciente que descumpriu as medidas protetivas - imperioso o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida - predicados pessoais favoráveis – irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo – 3. Requerida aplicação das medidas cautelares indicadas no art. 319 do CPP – inadmissibilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública e da integridade física e psíquica da vítima - inadequação expressa no art. 282, inc. I, do CPP - 4. Requestada aplicação do postulado da homogeneidade – inadmissibilidade – requisitos da custódia preventiva presentes – prisão de natureza acautelatória, não possuindo caráter de antecipação de pena - 5. Almejada substituição da prisão cautelar pela domiciliar – inviabilidade – requisitos do art. 318, incs. III e VI, não satisfeitos – o fato de o paciente ser genitor de crianças menores de 12 [doze] anos, não garante o direito à prisão domiciliar – não demonstração de que o paciente é o único responsável pelos cuidados das filhas – 6. Almejada violação ao postulado da presunção de inocência - improcedência - a necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva - constrangimento ilegal não visualizado.
Pela denegação da ordem. ”
(Grifei o original)

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O paciente
Francisco das Chagas dos Santos,
foi preso em flagrante na data de 14.2.2023, em virtude de descumprimento de medidas protetivas de urgência (24-A da Lei. 11.340/2006) deferidas nos autos 1000042-83.2023.8.11.0021 no dia
10.1.2023
em favor das vítimas
Divina Dias de Morais e

L.G.M. (13 anos).

O paciente foi intimado no dia
10.1.2023
(Id. 107209425-
Pje 1o Grau 1000462-83.2023.8.11.0021
)

Em 13.2.2023, a equipe policial foi informada pelo Conselho Tutelar que haviam recebido informações de que a menor
L.G.M
, estaria se mutilando devido seu padrasto, ora paciente, ter retornado a residir na mesma casa que a vítima. O caso foi repassado à autoridade policial, o qual determinou diligências para apuração dos fatos, tal como a condução da vítima.

Na oportunidade, a menor, relatou que o paciente voltou a morar com sua mãe, e que ela não concordou. Destacou ainda que sua mãe falou para ela retirar as medidas protetivas contra
Francisco
, mas esta se recursou, e desde então as brigas com sua mãe por causa de
Francisco
se intensificaram, bem como está tendo crises ansiedade, chegando a se mutilar. (Id. 110534527-
Pje 1o grau 1000462-88.2023.8.11.0021
)

Feitas essas considerações, passo à análise das teses.

Primeiramente, convém destacar que o pleito de revogação da custódia com base na
insuficiência de indícios de autoria do crime
imputado ao paciente, não pode ser apreciado por esta Corte, visto que
"o habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de
negativa
de
autoria
ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária"
(
RHC 87.004/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. 3/10/2017, DJe 11/10/2017
).

Além disso, compulsando os autos de Primeiro Grau no 1000462-88.2023.8.11.0021, o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em
9.3.2023
(Id. 111969151), e o seu recebimento pelo juiz da causa, no dia
10.3.2023
, ratificam a presença a presença dos indícios mínimos de autoria delitiva.

(TJMT, HC no 1012500-06.2020.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, 08/07/2020).

Prosseguindo,
o
Impetrante almeja a revogação da pr
isão alicerçado
na ausência dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP, bem como por entender ser suficiente a imposição de medidas cautelares mais brandas.

Todavia,
o d
ecisum,
aparentemente, foi fundamentado para a
garantir a ordem pública
,
consubstanciada na integridade física e psicológica da vítima
, uma vez que restou demonstrada a presença do
periculum libertatis
e do
fumus commissi delicti.

Isto porque, nota-se que o magistrado que jurisdiciona o processo na origem justificou a necessidade de converter o flagrante em prisão preventiva, especialmente, diante do elevado risco de reiteração delitiva, e em especial porque a vítima
L.G.M,
contou a autoridade policial que o paciente voltou a residir com sua mãe, e em razão disso, está tendo perturbações psicológicas, inclusive, se mutilando, além disso, está se sentindo ameaçada com a presença do paciente.

Para além disso, a vítima possui apenas 13 anos de idade, e reside com a sua genitora, ou seja, não possui capacidade plena, não havendo que se falar em revogação tácita da medida.

Insta consignar que eventual consentimento ou concorrência da vítima para o descumprimento de medida protetiva, não revoga a decisão que as deferiu, muito menos afasta a tipificação do art. 24-A, da Lei 11.340/2006, que pune aquele que desobedece a ordem judicial. Caracteriza-se, pois, como crime contra a administração da Justiça, e seu normativo visa reforçar, em primeiro plano, o caráter imperativo das decisões judiciais, tendo como proteção secundária a destinatária da medida

Nesse contexto, a princípio, entendo que o
decisum
atacado se encontra idoneamente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso.

Ora, tal cenário, revela, ao menos neste juízo de cognição sumária, o elevado risco de abalo à ordem pública que acarretará a libertação do paciente, fazendo da medida constritiva, o
único
meio capaz de
tutelar a ordem social
.

Assim sendo, a alegada carência de fundamentação, não está evidenciada, uma vez que o magistrado apresentou os requisitos para aplicação da prisão preventiva (
arts. 312 e 313 do CPP)
, de modo que, diante da necessidade da segregação,
com vistas a
resguardar a integridade física e psicológica da vítima e diante do descumprimento de medida protetiva,

se torna inviável o reconhecimento de outras medidas cautelares.

Somado a esse cenário, verifica-se que o paciente já suportou restrições previstas na Lei Maria da Penha anteriormente aos presentes fatos, as quais foram deferidas em favor da ofendida
Mirian Maria da Silva
, pessoa com quem manteve relacionamento amoroso pelo período aproximado de oito meses [Autos no 1002063- 37.2020.8.11.0021].

Além disso, o paciente responde pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, 147 e 129, §9o, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, em que figuram como vítimas Alderina dos Santos, namorada do paciente à época, e seu filho Giovani dos Santos [Autos no 0001282-66.2019.8.11.0021]

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

Nessa mesma diretriz, o Enunciado Orientativo n.o 6, aprovado na sessão de julgamento do dia 02.03.2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desse Sodalício
, litteris:

“Enunciado n. 6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse panorama, porque evidenciada a real possibilidade de que, acaso revogada a prisão, o paciente volte a importunar e ameaçar a vítima, inviável o acolhimento do pleito defensivo de revogação do decreto preventivo, haja vista que implicaria na assunção de risco desnecessário, pois a sensação de impunidade dar-lhe-ia o inevitável incentivo para a reiteração de seus atos, já que a gravidade dos seus atos demonstram, às escâncaras, a sua periculosidade e o seu completo descomprometimento com o respeito, a solidariedade e o bom exemplo que devem reger qualquer forma afetiva de convivência.

A seguir, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós,

a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como ocorre na espécie.

A propósito, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” [AgRg no HC n. 758.213/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5a Turma, DJE 18.11.2022].

Trilhando o mesmo caminho, confira-se o teor do
Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Continuando,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
,
seja por ser impossível prever se o paciente será condenado quando se encerrar a ação penal, seja porque as investigações
ainda estão em fase preliminar
, o que obsta, principalmente na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da eventual tipificação das condutas e dos preceitos secundários aplicáveis ao caso.

Da mesma forma, presentes os requisitos da prisão preventiva da agente, não há falar-se em
transgressão ao postulado da
presunção de inocência
. Do contrário, não haveria prisões cautelares, mas apenas definitivas, que decorrem da imposição de pena, sendo certo que nosso ordenamento jurídico-constitucional consagra igualmente as duas modalidades.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

Igualmente,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas o caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu ser “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, como o encarceramento provisório, afora lastreado em fundamentos concretos e idôneos, é o
único
instrumento hábil a acautelar a ordem pública, tutelar a integridade física e psíquica da vítima e assegurar a execução das medidas protetivas deferidas anteriormente, afigura-se
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição por medidas cautelares menos gravosas.

Por fim, no que concerne ao argumento de que o paciente possui filhas menores de idade, sendo o único provedor deles, embora conste o termo de declaração da genitora da criança, não há alusão, com base em elementos concretos, de que esta não possua condições, ou é incapaz de prestar assistência as suas filhas.

A esse respeito, o STJ já se pronunciou no sentido de que todo pai é indispensável à criação de seus filhos, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pela prole apenas quando a criança possui mãe que poderia lhe dispensar os devidos cuidado
.

Aliás, sobre essa matéria destaco que
“(...) Embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, é necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, o que não restou evidenciado nos autos.” (N.U 1010345-59.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 04/07/2022)

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Francisco das Chagas dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023